Tribunal: TJDFT
Processo: 0712926-39.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RE 870.947. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DA DECISÃO ANTERIORMENTE PROFERIDA.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.947, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida. Nesta, restou consignada, sob a sistemática da repercussão geral, a inconstitucionalidade da utilização da Taxa Referencial - TR (art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009) como índice de correção monetária em relação a débito de natureza não-tributária, por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da CF).
Deve ser mantida a decisão que aplica os critérios de atualização do valor devido pela Fazenda Pública em consonância com a decisão proferida no julgamento do RE 870.947.
Agravo de instrumento desprovido.